Tribunal: TJPA
Processo: 0018650-94.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018650-94.2006.8.14.0301

APELANTE: DANIEL VALENTE MARTINS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER
JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018650-94.2006.8.14.0301

ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: DANIEL VALENTE MARTINS

ADVOGADO: OTÁVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO – OAB/PA 16.676

APELADA: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: MAURO PAULO GALERA MARI – OAB/MT 3056-O

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DA DEFESA PELA AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA DEMONSTRAR A PRÁTICA DE ANATOCISMO. PROVA NÃO APTA A IMPLICAR A ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. REVELIA. CABIMENTO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DA DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por DANIEL VALENTE MARTINS, objetivando a reforma da sentença (Id. 2631574) proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a presente Ação de Cobrança ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., condenando o réu ao pagamento de R$ 53.396,05 (cinquenta e três mil, trezentos e noventa e seis reais e cinco centavos), referente a gastos efetuados por meio de cartões de crédito.

Nas razões recursais (Id.

2631578, p. 3 e seguintes), o apelante arguiu o cerceamento da defesa em razão do julgamento antecipado da lide, apesar de seu pedido de realização de perícia contábil, imprescindível para demonstrar a abusividade dos encargos do cartão de crédito. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de perícia contábil.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 2631579, p. 13 e seguintes).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo e preparado, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de cerceamento da defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem que haja sido realizada a perícia contábil requerida pelo apelante a fim de demonstrar a existência de encargos abusivos nos valores objeto da Ação de Cobrança.

Inicialmente cabe frisar que foi decretada a revelia do apelante por ter apresentado contestação intempestiva, e, nesse caso, cabe julgamento antecipado da lide, conforme previsto no inciso II do Art. 355 do CPC.

A ausência de produção da prova pericial requerida não configura, por si só, o cerceamento da defesa, tendo em vista que o art. 464, § 1º, II do CPC autoriza o julgador a indeferir a perícia quando a considerar desnecessária em vista de outras provas produzidas e o acervo documental constante dos autos é suficiente para a análise do mérito da demanda.

Na contestação intempestiva e que levou à sua revelia (Id. 2631572, p. 6 e seguintes), o apelante requereu a perícia com a finalidade de demonstrar a prática de anatocismo. Porém, o Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgamento de recurso repetitivo (Tema Repetitivo 247), que é admitida a capitalização dos juros, em periodicidade inferior à anual, pactuada de forma expressa e clara, sendo suficiente a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para permitir a cobrança, entendimento que se aplica aos contratos firmados após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória nº 2170-36/2001, como é o caso dos presentes autos, visto que o contrato é datado de 11/06/2003 (Id. 2631564, p. 9).

Portanto, ainda que se demonstrasse, por meio de perícia contábil, a incidência de anatocismo, tal conclusão não implicaria prontamente a ilegitimidade da cobrança, o que corrobora a desnecessidade da produção da prova pleiteada. Além disso, a existência de encargos abusivos poderia ser arguida pelo apelante em ação de conhecimento própria.

Não demonstrado o cerceamento da defesa, não se configura a nulidade da sentença.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos e majorando os ônus de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 17/07/2024